Tribunal: TJES
Processo: 0000893-46.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000893-46.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CLAUDIO ABREU DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. VALOR PROBATÓRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO ALIADA A CONTEXTO DE TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória que condenou o réu, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso permitido), à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 215 dias-multa. A denúncia narra que, em 17 de abril de 2025, no bairro Bonfim, em Vitória, policiais penais e militares, em operação para recapturar o apelante – então foragido desde abril de 2023, apontado como “gerente do tráfico” da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV) e incluído na lista dos 15 mais procurados do Estado –, o localizaram escondido atrás de um guarda-roupas em um quarto no subsolo da casa de seus pais, onde, em sua esfera de disponibilidade imediata, foram apreendidos 1 carregador de pistola calibre .380 com 3 munições intactas, 2 rádios comunicadores (HT) com baterias e base carregadora, além de 2 aparelhos celulares, fatos pelos quais foi denunciado pelo crime de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, notadamente diante da alegação de que se baseia apenas na palavra de agentes estatais; (ii) estabelecer se a apreensão de três munições de uso permitido, no contexto específico dos autos, autoriza o reconhecimento da atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância; e (iii) determinar se a pena-base e o regime prisional foram fixados com fundamentação idônea, ou se devem ser reduzidos ao mínimo legal e ao regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegada insuficiência probatória
, por ter a condenação se baseado exclusivamente na palavra dos agentes estatais, destaca-se que os depoimentos dos policiais penais responsáveis pela diligência, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, descrevem de forma coerente e harmônica a dinâmica da recaptura, a localização do apelante escondido no subsolo da residência e a apreensão, no mesmo cômodo, das munições, rádios comunicadores e celulares, constituindo meio de prova idôneo e suficiente, sobretudo na ausência de indícios de má-fé, em consonância com a orientação do STJ (AgRg no HC n. 993.063/SP).

4. A alegação defensiva de que os objetos teriam sido encontrados em quintal vizinho permanece isolada nos autos e destituída de respaldo probatório, não se mostrando capaz de afastar a credibilidade dos relatos dos agentes públicos nem de gerar dúvida razoável quanto à autoria.

5.
Em relação a alegação de atipicidade material da conduta
, a fim de que seja aplicado o princípio da insignificância, ressalta-se que o crime do art. 12, da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato e de mera conduta, de modo que a apreensão de pequena quantidade de munição, por si só, não conduz automaticamente à atipicidade material, impondo-se a análise do contexto fático para aferição da periculosidade da ação e do grau de reprovabilidade do comportamento.

6. No caso concreto, a apreensão de três munições calibre .380 não se revela isolada, mas associada a dois rádios comunicadores (HT) com base carregadora, equipamentos usualmente vinculados à logística do tráfico, encontrados em ambiente em que o réu, então foragido e apontado como “gerente do tráfico” da facção PCV, se escondia, o que afasta a ideia de irrelevância penal da conduta.

7. O contexto de envolvimento com facção criminosa, a condição de foragido, a existência de condenações anteriores por porte ilegal de arma de fogo e tráfico, e o uso de rádios comunicadores no mesmo cenário da apreensão das munições evidenciam risco concreto à incolumidade pública, inviabilizando a incidência do princípio da insignificância, conforme orientação do STJ para casos em que munições, ainda que poucas, se ligam a outras práticas criminosas (AgRg no AREsp n. 2.943.819/MG).

8.
Com relação ao pedido de revisão da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal
, não merece acolhida.

A sentença fixou a pena-base acima do mínimo com fundamento em circunstâncias judiciais concretas: culpabilidade elevada pela atuação do réu como “gerente do tráfico” e pela condição de foragido; conduta social negativa, por fazer da criminalidade meio de vida; e motivos e circunstâncias ligados ao suporte operacional à facção criminosa por meio dos rádios comunicadores, elementos que extrapolam o tipo penal básico e justificam a exasperação à luz do art. 59 do Código Penal.

9. A circunstância de o réu cometer novo ilícito enquanto foragido revela maior reprovabilidade e desprezo pela Justiça, legitimando a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a elevação da pena-base, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp n. 3.057.426/DF, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJEN de
18/11/2025
).

10. Na segunda fase, a majoração pela agravante da reincidência encontra respaldo em condenação anterior transitada em julgado, resultando na pena definitiva de 02 anos e 04 meses de reclusão, sem causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas.

11. O regime inicial semiaberto mostra-se compatível com a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, atendendo aos critérios dos §§ 2º, “b”, e 3º, do art. 33 do Código Penal, não se verificando ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua alteração.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000893-46.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN CLAUDIO ABREU DA SILVA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JEAN CLAUDIO ABREU DA SILVA
, em face da sentença de id. 17122561, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de munição de uso permitido), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 215 (duzentos e quinze) dias-multa.

A defesa do acusado requer (id. 17122568), em síntese, a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, a fim de fixar a pena-base no mínimo legal.

Acerca dos fatos
, a peça de ingresso informa que no dia 17 de abril de 2025, no bairro Bonfim, nesta Capital, policiais penais e militares realizavam operação visando à recaptura do apelante, indivíduo que figurava na lista dos 15 mais procurados do Estado e apontado como gerente do tráfico da facção PCV – Primeiro Comando de Vitória .

Ao cercarem a residência dos pais do réu, os agentes lograram êxito em localizá-lo escondido atrás de um guarda-roupas, em um quarto no subsolo do imóvel.

No mesmo cômodo, em sua esfera de disponibilidade imediata, foram apreendidos 01 (um) carregador de pistola calibre .380 municiado com 03 (três) munições intactas do mesmo calibre; 02 (dois) rádios comunicadores (HT) com baterias e base carregadora e 02 (dois) aparelhos celulares.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

Quanto a alegada insuficiência probatória
, por ter a condenação se baseado exclusivamente na palavra dos agentes estatais, razão não assiste à defesa, pois a autoria delitiva é certa e recai sobre o apelante.

Os policiais penais Pedro Osvaldo Pedroni Bravim e Julio Cesar Muniz de Souza, ouvidos sob o crivo do contraditório (id. 17122550), foram uníssonos em relatar a dinâmica da prisão.

Confirmaram que, durante a recaptura do réu (então foragido da justiça desde abril de 2023), localizaram no mesmo quarto onde este se escondia o carregador municiado e os rádios comunicadores.

O policial “Pedro Osvaldo” destacou, ainda, que o réu assumiu a propriedade dos itens no momento da abordagem, informação confirmada pela apreensão dos objetos no exato local de seu esconderijo.

Nesse ponto, ressalto que é pacífico na jurisprudência que os depoimentos dos agentes públicos, colhidos em juízo, são meios de prova idôneos, notadamente quando harmônicos com as demais provas e ausente comprovação de má-fé (
STJ
, AgRg no HC n. 993.063/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de
19/5/2025
).

A versão do réu de que os materiais estariam em um quintal vizinho restou isolada nos autos e desprovida de qualquer elemento comprobatório, não sendo suficiente para afastar a credibilidade da prova acusatória.

Em relação a alegação de atipicidade material da conduta
, a fim de que seja aplicado o princípio da insignificância, embora os tribunais superiores tenham precedentes admitindo a atipicidade material em casos de apreensão de ínfima quantidade de munição, tal reconhecimento não é automático.

Para tal reconhecimento, exige-se a análise do caso concreto para verificar a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

No caso em tela, a aplicação da bagatela é inviável.

O crime do art. 12, da Lei 10.826/03 é de perigo abstrato e de mera conduta. Além disso, a "
pequena quantidade
" (três munições) não pode ser analisada de forma estanque, devendo ser contextualizada, uma vez que o cenário fático é de elevada reprovabilidade.

As munições foram apreendidas com dois rádios comunicadores (HT) e base de carregamento. A posse desses equipamentos, comumente utilizados para a logística do tráfico (olheiros, comunicação entre pontos de venda), indica que a munição não era um "
souvenir
" ou esquecimento, mas parte de um aparato voltado ao crime.

O apelante era foragido do sistema prisional e apontado pelas forças de segurança como gerente do tráfico da facção PCV, figurando na lista dos mais procurados, além de possuir condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo e tráfico.

A jurisprudência atual é firme no sentido de que a apreensão de munição, ainda que em pequena quantidade, em contexto de cometimento de outros crimes ou associada a instrumentos utilizados na criminalidade (como os rádios HT ligados ao tráfico), impede o reconhecimento da atipicidade material.

Nesse sentido, cito outro precedente do c.
STJ
(AgRg no AREsp n. 2.943.819/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de
10/9/2025
).

Portanto, a posse das munições, aliada aos rádios comunicadores e ao histórico do réu de envolvimento com facção criminosa, evidencia risco concreto à incolumidade pública, afastando a tese de atipicidade.

Dessa forma, o conjunto probatório é
sólido e harmônico
, razão pela qual
mantenho
a condenação.

Com relação ao pedido de revisão da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal
, melhor sorte não assiste ao apelante.

O Magistrado de primeiro grau, ao fixar a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, fundamentou o aumento em circunstâncias judiciais concretas e idôneas (art. 59, do CP).

A
culpabilidade
, foi valorada negativamente de forma correta, pois o réu agia como "gerente do tráfico" e estava foragido, o que eleva o grau de reprovabilidade da conduta para além do ordinário do tipo.

O fato de o réu ter feito da criminalidade seu meio de vida (confessando auxiliar o tráfico com a manutenção de rádios enquanto foragido), justifica o desvalor da
conduta social
.

Conforme o
STJ
, o fato de estar foragido ao cometer novo delito demonstra desprezo pela justiça e autoriza a negativação da vetorial (AgRg no AREsp n. 3.057.426/DF, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJEN de
18/11/2025
).

Quanto aos
motivos
e
circunstâncias
do delito, este foi cometido para dar suporte operacional a uma facção criminosa ("PCV"), utilizando-se de rádios comunicadores apreendidos no mesmo contexto. Tais circunstâncias transcendem o mero dolo de possuir a munição, demonstrando uma finalidade ilícita específica e um contexto de maior gravidade.

Não houve, portanto, fundamentação genérica, mas sim dados empíricos extraídos dos autos que justificam a exasperação da pena-base. O
quantum
aplicado (2 anos de reclusão) respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na segunda fase, agiu com acerto o Magistrado ao reconhecer a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), dado o registro de condenação anterior transitada em julgado, razão pela qual deve ser preservada a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, como definitiva, ante a ausência de majorantes e minorantes.

O regime
semiaberto
mostra-se adequado, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.